Tribunal: TJSP
Processo: 1053422-68.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU a partir de 2020 e determinou a devolução de valores pagos pelo credor fiduciário a partir de 2024, condicionada à comprovação nos autos.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em (i) determinar

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU a partir de 2020 e determinou a devolução de valores pagos pelo credor fiduciário a partir de 2024, condicionada à comprovação nos autos.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em (i) determinar se o credor fiduciário é sujeito passivo do IPTU e (ii) verificar a prescrição quinquenal aplicada aos débitos anteriores a 2020.
III. Razões de Decidir.
3. O credor fiduciário, sem a consolidação da propriedade ou imissão na posse, não realiza o fato gerador do IPTU, pois detém apenas a propriedade resolúvel para fins de garantia, não se enquadrando como contribuinte do imposto.
4. A solidariedade tributária exige previsão legal expressa ou demonstração de interesse comum no fato gerador, o que não ocorre no caso do credor fiduciário.
5. A prescrição quinquenal para a ação anulatória de débitos fiscais é aplicável, conforme o Decreto no 20.910/32, não se confundindo com a prescrição da pretensão executória estatal.
6. Sentença mantida, com correção, de ofício, de erro material contido no número de cadastro do imóvel. Honorários majorados.
IV. Dispositivo.
7. Recursos não providos.
Tese de julgamento: 1. O credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU antes da consolidação da propriedade e imissão na posse. 2. Não há solidariedade tributária entre credor fiduciário e devedor fiduciante. 3. A prescrição quinquenal aplica-se à ação anulatória de débitos fiscais.